Tribunal: TJPA
Processo: 0803717-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803717-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PROGRESSÃO DE REGIME. DA ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CONFECÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RE AGRAVO EM EXECUÇÃO. VEDAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder;

2.
Ademais, a utilização de habeas corpus manejado
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, é prática vedada pelo c. STF e STJ
;

3.
Não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do habeas corpus;

4. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 25 de abril e término à 14 horas do dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
MARCELO RODRIGUES DA SILVA
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do Processo de Execução nº 0008751-39.2001.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se atualmente cumprindo pena em regime fechado, cumprindo o requisito objetivo para a progressão de regime desde 12.12.22 (em trâmite desde 14/10/2022), motivo pelo qual a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com a progressão.

Esclarece que resta evidenciado o fummus boni júris e o periculum in mora, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente que possui o direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto, entretanto, com solicitação de exame criminológico, sem data para a realização.

Afirma que o cumprimento do restante da pena em regime semiaberto é direito subjetivo do apenado quando preenchido os requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, consoante cálculo de liquidação de pena, em anexo, o apenado alcançou o requisito objetivo em 12.12.22 (em trâmite desde 14/10/2022).

Ressalta que o juízo deixou de julgar o pedido sob a justificativa de necessidade de exame criminológico, em razão da natureza do delito.

Aduz que o agravante com direito a progressão de regime não deverá aguardar a realização do exame criminológico, sem a existência de data para tanto, motivo pelo qual, tal determinação não deve prosperar.

Assevera que parte da doutrina defende que o Juízo da Vara de Execuções poderá solicitar o exame criminológico, entretanto, a exigência do exame criminológico NÃO DEVE SER REALIZADA QUANDO O APENADO JÁ POSSUI VENCIDO A PROGRESSÃ O DE REGIME, como é o caso em tela, devendo ser determinada pela autoridade agravada no momento do recebimento da guia de execução penal, até mesmo para fins de cumprimento individualizado da pena. Ademais, a realização do exame criminológico, por ser facultativa, uma vez determinada deve se fundamentar em razão precisas ou situação fáticas e não em presunções de que em razão da gravidade do delito, logo, vincular a necessidade do exame criminológico com a justificativa da existência de reprovação social da conduta, comprometimento da segurança social, para prevenir a reincidência ou em razão da gravidade do delito pelo qual encontra-se cumprindo pena, contrariam os Ditames do Estado Democrático de Direito, pois, pune-se novamente o homem e não a conduta pela qual já fora condenado e a qual encontra-se cumprindo pena.

Dessa maneira, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de MARCELO RODRIGUES DA SILVA, para que possa usufruir do direito à PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o fummus boni júris (progressão de regime vencido) e o periculum in mora (demora injustificável para apreciação do pedido para progressão ao aberto em razão do exame criminológico). Não sendo o entendimento, desta Egrégia Corte, que RECONHEÇA DE OFÍCIO A ILEGALIDADE PERPETRADA determinando, ao menos à autoridade coatora que julgue o pedido de PROGRESSÃO AO SEMIABERTO, no estado em que se encontra o processo. Por fim, requer-se a definitiva concessão da ordem de Habeas Corpus, ,com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Carta Magna c\c art. 648, II do CPP.

Em 14.03.2023, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade coatora e após, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

O Magistrado
a quo
, em 28.03.2023, esclareceu:

“(...) Processo de execução penal tramitando no sistema SEEU.

Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena 32 anos e 04 meses de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática de 02 crimes de estupro e01 crime de estupro de vulnerável.

Alega a Defesa constrangimento ilegal em função da exigência de realização de exame criminológico para apreciação da progressão de regime.

No caso dos autos consta-se que o apenado é renitente na pratica de crimes contra a dignidade sexual, refletindo em elevada quantidade de pena.

A utilidade prática do exame é avaliar a personalidade do apenado, periculosidade e possibilidade de reincidir no cometimento de delitos, não se restringindo tão somente a violência ou gravidade do delito que gerou a condenação. Vislumbra-se, que referido exame é fator que subsidia a ressocialização do custodiado, já que a partir do parecer exarado há a possibilidade de adoção de medidas assistenciais que auxiliem no retorno do apenado ao convívio social.

Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convício social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifesta-se
pelo
não conhecimento
da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

à coação ilegal sob a alegação de
excesso de prazo para a análise do pedido de progressão de regime.

Cumpre inicialmente destacar que a liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal. Entretanto, a lei prevê que, em determinadas situações, essa liberdade pode ser cassada, como é o caso de prisões temporárias, preventivas e condenatórias.

Ainda assim, existem casos em que uma prisão é executada de forma ilegal, seja pela forma como foi realizada, por conta de quem concedeu a ordem ou a efetivou. Nesses casos, é cabível um instrumento processual chamado
habeas corpus
.

Assim,
o habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder.

O
habeas corpus está previsto na Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXVIII, que diz:

“LXVIII – conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Necessário, ainda, analisar as hipóteses de cabimento do
writ
, insculpidas no art. 648 do Código de Processo Penal, que diz:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I – quando não houver justa causa;

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI – quando o processo for manifestamente nulo;

VII – quando extinta a punibilidade.

É através de tal ação constitucional, que o indivíduo poderá reverter uma
ordem ilegal de prisão
, quando já concretizada,
ou evitar que esta seja executada
, quando ver sua
liberdade ameaçada
por ela.

Entretanto, é importante frisar que o habeas corpus
só poderá ser impetrado quando as ordens emanadas forem revestidas de ilegalidade
pelos
motivos acima elencados
, não sendo o caso em apreço.

Conforme se verifica do presente
writ
, o Magistrado
a quo
,
em 08.02.2023
, diligentemente, antes de apreciar o pedido de progressão de regime, que supostamente o paciente faz jus, solicitou a realização do exame criminológico para seu melhor convencimento.

Colaciono decisão:

“(...) DECISÃO

Os autos vieram conclusos com pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do apenado.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) está sendo executado por três condenações a pena total de 32 anos e 04 meses de reclusão todas por crimes contra a dignidade sexual ( art. 213 e 217-A do CP), crimes estes de natureza hedionda.

Tal conduta denota uma extrema periculosidade social quanto aos impulsos sexuais do apenado, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico para avaliar pedido de progressão de regime de cumprimento de pena.

Trata-se de entendimento que, aliás, refletiu na redação da Súmula Vinculante 26:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”.

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a hediondez dos delitos, reincidência em crimes sexuais, além do quantum de pena aplicado, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.

Tal medida visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.

Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se ,por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.

Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo IMPRORROGÁVEL de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.
(...)”.

Ademais, a utilização de habeas corpus manejado
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
, é prática vedada pelo c. STF e STJ.

O art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução.

Outrossim, não se revela, o presente remédio constitucional, a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Por outro lado, apenas à guisa de informação, esta Relatora não poderia realizar a análise do pedido de progressão de regime, a fim de não incorrer em indevida supressão de instância.

Dessa maneira,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do habeas corpus.

Ressalto que em consulta ao Sistema SEEU, observei que o Exame Criminológico e a manifestação do Ministério Público já foram juntados aos autos,
estando o processo, desde o dia 12.04.2023, concluso para decisão
.

Contudo,
recomendo ao Magistrado da Vara de Execuções que proceda a análise do pedido do paciente com a maior brevidade possível
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023